Tribunal: TJSP
Processo: 0001351-90.2016.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – pronúncia – três homicídios tentados – improvimento do apelo – ocorrência de aberratio ictus – agente visava atingir terceiro, atingido porém a vítima feminina – consideração da conduta buscada face a vítima não atingida – alteração da sentença de pronúncia – pronúncia por 03 homicídios tentados, dois contra Edson e um contra Cassiano - DADO PARCIAL

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – pronúncia – três homicídios tentados – improvimento do apelo – ocorrência de aberratio ictus – agente visava atingir terceiro, atingido porém a vítima feminina – consideração da conduta buscada face a vítima não atingida – alteração da sentença de pronúncia – pronúncia por 03 homicídios tentados, dois contra Edson e um contra Cassiano - DADO PARCIAL PROVIMENTO.